Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DESPACHO A fim de viabilizar o cumprimento da decisão de ID46135670, informe o impetrante orçamentos do custo da cirurgia em hospitais conveniados ao Distrito Federal ou não. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator